Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-05.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000192-05.2025.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANITA MARIA DUARTE Advogado(s): FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento de determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de extratos bancários e do Histórico de Créditos emitido pelo INSS, em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, à míngua de impugnação eficaz pela parte contrária; (ii) saber se o indeferimento da petição inicial por ausência de extratos bancários e de Histórico de Créditos do INSS é medida legítima, quando a inicial já se encontrava instruída com documentos suficientes à identificação da relação jurídica controvertida e ao exercício do contraditório. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção de veracidade, que não foi eficazmente elidida pela parte contrária, razão pela qual a impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhida. 4. O indeferimento da petição inicial é medida excepcional, reservada às hipóteses em que a irregularidade seja insanável ou em que o documento exigido seja verdadeiramente indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. 5. A petição inicial foi instruída com documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, procuração, declaração de hipossuficiência e histórico de consignações, elementos suficientes para delinear a causa de pedir e viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Os extratos bancários e o Histórico de Créditos do INSS exigidos pelo juízo de origem não integram o rol dos documentos indispensáveis à propositura da ação, tanto mais quando a documentação probatória da contratação se encontrava, desde o início, em poder da instituição financeira demandada, que a juntou espontaneamente ao apresentar sua contestação. 7. Não estando a causa madura para julgamento nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 8. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade que não se afasta sem impugnação eficaz da parte contrária. 2. O indeferimento da petição inicial por ausência de documentos que não são indispensáveis à propositura da ação, quando a inicial já se encontra suficientemente instruída para identificar a relação jurídica controvertida e viabilizar o contraditório, configura extinção prematura e indevida do feito." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 373, II, 1.013, §3º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001029-77.2020.8.05.0051, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quarta Câmara Cível, j. 14.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000192-05.2025.8.05.0194, sendo Apelante Anita Maria Duarte e Apelado Banco C6 Consignado S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator